Tribunal: STF
Processo: RHC 253175
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Dorival Camargo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.655/SP (evento 68).  



    O Recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal  (eventos 10 e 16).  



    No presente feito, a Defesa sustenta a inidoneidade do decreto prisional, porquanto lastreado “exclusivamente no histórico criminal do paciente, sem apresentar elementos concretos que demonstrem sua PERICULOSIDADE ATUAL”. Argumenta que “[o] passado do paciente, de fato, é algo que não pode ser alterado, e, ao fundamentar a custódia cautelar em maus antecedentes, reincidência ou quaisquer outros fatos históricos, o que se faz, na prática, é julgá-lo por ser quem é. Essa abordagem resulta em uma perpetuação do estigma contra o paciente, permitindo que tais justificativas sustentem a prisão preventiva em quaisquer circunstâncias, independentemente do caso concreto”. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.  Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (evento 79).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 116).  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 68):  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso demonstra o risco de reiteração delitiva e justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva do agente como forma de assegurar a ordem pública. Precedente. 



    3. No caso, o recorrente apresenta diversos registros criminais em sua folha de antecedentes. 



    4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 



    5. Agravo regimental improvido.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.  



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal estadual ressaltou (evento 23):



    “A prisão preventiva de Dorival é imperativa e deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos legais. 



    O crime de roubo é doloso e cometido mediante violência a pessoa e apresenta pena máxima abstrata superior a quatro anos. Além disso, há indícios suficientes da existência do crime e de sua autoria pelo ora paciente, dado ter sido reconhecido pelas vítimas na unidade policial, conforme acima exposto. 



    Outrossim, Dorival apresenta extensa certidão de antecedentes criminais, sendo multirreincidente e ostentando diversos maus antecedentes, boa parte deles pela prática de crimes de natureza patrimonial (fls. 188/203 do processo originário), a evidenciar o seu costume delitivo. 



    Não bastasse, o réu praticou crime análogo ao apurado poucos dias após o ocorrido e informou endereço falso para os policiais civis que o investigavam, a fim, evidentemente, de se ocultar da Justiça. 



    A partir destes fatos, é possível concluir que a conduta praticada pelo paciente no dia 10 de maio de 2024 não se tratou de incidente isolado em sua história, havendo a possibilidade real e concreta de que ele venha a repetir atos similares caso responda ao processo em liberdade, assim como o fez, frise-se, poucos dias depois do ocorrido. 



    Noutras palavras, (i) a prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria, (ii) a existência de maus antecedentes e de múltiplas reincidências por delitos de mesma natureza, (iii) a recalcitrância e o destemor evidenciados pelo fato de o paciente ter continuado a ofender bens jurídicos protegidos pela lei penal logo em seguida aos fatos e, por fim, (iv) a prestação de informação equivocada a agentes estatais no tocante ao seu endereço, enfim, todas as circunstâncias avaliadas em conjunto bem denotam o risco concreto advindo da liberdade do paciente (periculum libertatis), evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Nessa toada, inviável a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam insuficientes ao acautelamento do processo neste caso concreto.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do recorrente à consideração de que “o recorrente, preso pela possível prática do crime de roubo, apresenta diversos registros criminais em sua folha de antecedentes, sendo ressaltado pelo Juízo de primeiro grau que esteve recolhido por mais de 30 anos e que "tal prisão acabou não surtindo efeito, visto que tornou, em tese, a praticar novos delitos". Como constou da decisão agravada, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o histórico criminal que demonstra reiteração delitiva é motivação idônea para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Além disso, havendo elementos concretos para a prisão preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”. 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “II – Conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar. III – O STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado” (HC 241.432-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).  



    Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente